Tribunal: STF
Processo: ARE 1568611
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
Penal e processual penal. Agravo em recurso extraordinário. Crime de tráfico de drogas. Alegação de violação ao art. 5º, XL, da Constituição Federal. Retroatividade do art. 28-A do CPP. Impossibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal (ANPP) no caso concreto. Discricionariedade mitigada do Ministério Público. Ausência de ilegalidade. Interferência judicial inviável. Negativa de seguimento.



    DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Aldo Leonardo da Silva Rodrigues Bittencourt, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina assim ementado:



“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, §4º, DA LEI N. 11.343/2006). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. 



MÉRITO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. PALAVRAS DOS POLICIAIS EM CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO QUE SE IMPÕE. 



DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA A CONDUTA DESCRITA NO ART. 28 DA LEI DE TÓXICOS. DESCABIMENTO. PROVAS SUFICIENTES DE QUE A DROGA SE DESTINAVA REALMENTE AO VIL COMÉRCIO. 



RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”



(APELAÇÃO Nº 0005657-48.2018.8.24.0033, RELATOR: DES. R JOSÉ EVERALDO SILVA, DJe 23/02/2024)  



    No recurso extraordinário, sustenta-se violação do art. 5º, XL, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, a retroatividade do art. 28-A do Código Penal. Assevera que “no caso em tela é possível um acordo de não persecução penal mesmo após trânsito em julgado, pois quando a lei entrou em vigor, a ação não havia transitado em julgado, no qual deveria ter ocorrido uma análise quanto a possível ANPP, o que não ocorreu.”. Requer o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, “determinar o retorno dos autos ao Ministério Público para analisar possível proposta de ANPP, haja vista que Recorrente preenche todos os requisitos necessários exigidos pelo artigo 28-A, do Código de Processo Penal para que o acordo seja proposto e, sobretudo porque o Supremo Tribunal Federal entende ser possível propor o Acordo de Não Persecução Penal após o recebimento da denúncia, pois é norma penal mais benéfica”.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus nº 185.913/DF, fixou a seguinte tese:



    “1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 



    2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 



    3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo; 



    4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso”. 



    Por fim, o Tribunal definiu que este julgamento não afeta, em nenhuma medida, as decisões já proferidas e, ainda, que a deliberação sobre o cabimento, ou não, do ANPP deverá ocorrer na instância em que o processo se encontrar. Tudo nos termos do voto do Relator.”



    Em manifestação da lavra do Subprocurador-Geral da República Paulo Vasconcelos Jacobina, o Ministério Público Federal manifestou-se pela inviabilidade do oferecimento do ANPP, nos seguintes termos (eDoc. 569):



    “(...)



    Depreende-se dos autos que, à fl. 269, o Ministério Público do Estado de Santa Catarina se reservou na prerrogativa de, eventualmente, oferecer acordo de não persecução penal, se cabível, somente por ocasião das alegações finais, após toda a instrução criminal, caso presentes os requisitos necessários para sua aplicação. Em alegações finais, por fim, requereu o Parquet a condenação do acusado, estando presentes as provas de autoria e materialidade, pela prática do delito de tráfico de drogas, sem se manifestar sobre o acordo de não persecução penal.



    A defesa, ademais, somente suscitou a matéria em embargos de declaração em face do acórdão de apelação. 



    Dito isto, convém lembrar que, nos termos do art. 28-A, caput e § 2°, II e III, do CPP, entende-se que o ANPP deva ser celebrado nos casos em que seja suficiente para prevenção e reprovação do delito, o réu não seja reincidente ou não tenha conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, e não tenha sido beneficiado, nos cinco anos anteriores à prática da infração, por acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo. 



    No caso em apreço, entretanto, em que pese a diminuta pena, há nos autos elementos que indicam a existência de conduta criminosa profissional e habitual, vez que o acusado foi flagrado com significante quantidade de entorpecente, em sua residência, acondicionada e armazenada de forma que denota o comércio habitual, com petrechos encontrados para o mesmo fim, sendo mantido o contato constante com clientes, conforme extraído do telefone celular:



    Como se v, o acusado iniciou seu depoimento perante a autoridade policial dizendo que tinha adquirido a droga há um ano, e terminou confirmando que foi há 8 ou 9 meses e, por fim, em juízo, disse que adquiriu no início do ano e, tendo sido apreendido em maio, o fato teria sido há cinco meses. 



    Ainda assim, a droga apreendida seria suficiente para mais de dois mil e trezentos cigarros de maconha, quantidade significativamente expressiva para justificar sua guarda apenas para uso próprio. A propósito, de se registrar que, conforme se observa do item 4 do laudo pericial (evento 18), cada cigarro contém aproximadamente 1 grama da substância, pois 7 cigarros de maconha (5 intactos e 2 parcialmente carbonizados) pesaram o total de 5,7 gramas. 



    Consoante extrai-se dos autos, além dos 7 cigarros de maconha encontrados em seu veículo, o acusado guardava em sua residência cerca de 2,3 quilos de maconha (laudo do evento 18), divididos em 2 torres grandes, 1 torro médio e 4 porções menores. Junto com a droga, ainda, os policiais encontraram 2 rolos de filme plástico, usados para embalar a droga, e uma faca com resquícios da maconha, utilizada para fracionar o entorpecente, característica prática do comércio ilícito. 



    Ademais, o registro de que a droga estava acondicionada dentro de uma mochila, revela-se pouco crível e incompatível com o tempo de guarda indicado pelo acusado (um ano a um ano e meio), pois o entorpecente dessa natureza costuma mofar, ainda que supostamente embalado a vácuo, conforme defendeu o acusado em seu interrogatório.



    (...) Ao arremate, embora a defesa sustenta a ausência de alusão ao comércio de entorpecentes nas conversas extraídas do aparelho de celular apreendido do acusado (conforme laudo do evento 183), observa-se que o contexto do registro citado demonstra que um terceiro, que consta cadastrado nos contatos do acusado com o nome de Alan Brava, em conversa com ele, fez registro de que "gostou desse verdinho".



    Sendo assim, o acusado não cumpre os requisitos para o oferecimento de acordo de não persecução penal.



    Outrossim, esta e. Suprema Corte possui firme entendimento no sentido de que o oferecimento do acordo de não persecução penal não constitui direito subjetivo do acusado, de modo que não se pode obrigar o membro do Parquet a oferecê-lo.



    (...)”



    Nesse contexto, não tendo o Ministério Público Federal ofertado Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) porque não atendidos requisitos previstos no art. 28-A, caput, c/c o § 1º, do Código de Processo Penal, nada há que prover o presente recurso.



    Ressalto que esta Suprema Corte já decidiu que “As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do ANPP, porém não suficientes para concretizá-lo, pois mesmo que presentes, poderá o Ministério Público entender que, na hipótese específica, o acordo de não persecução penal não se mostra necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Não cabe ao Poder Judiciário se imiscuir na esfera de atuação do órgão acusador, seja para obrigá-lo, seja para proibi-lo de oferecer o acordo de não persecução penal, por se tratar inclusive de instrumento extraprocessual, cabendo ao julgador apenas a verificação do atendimento aos requisitos legais, da voluntariedade do agente e da adequação, suficiência e proporcionalidade dos termos do acordo.” (Pet 11.581 AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 09.10.2024). Confira-se a ementa do julgado (destaquei):



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. INQUÉRITOS DOS ATOS DO DIA 8/1/2023. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS OBJETIVOS. LEGALIDADE NO NÃO OFERECIMENTO DE ANPP PELA PGR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) é um importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro, não constituindo direito subjetivo do acusado. Legalidade em seu não oferecimento pela Procuradoria-Geral da República, em razão do exercício legítimo de sua discricionariedade mitigada. Precedentes. 



    2. Crimes imputados aos acusados cujas penas mínimas somadas ultrapassam 4 (quatro) anos de reclusão, além do que o emprego de violência ou grave ameaça constitui elemento essencial de duas infrações penais (art. 359-L e 359-M, ambos do CP) e circunstância qualificadora de outra (art. 163, I, do CP), contexto que revela a ausência de dois dos requisitos objetivos para a celebração do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).  3. As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do ANPP, porém não suficientes para concretizá-lo, pois mesmo que presentes, poderá o Ministério Público entender que, na hipótese específica, o acordo de não persecução penal não se mostra necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. 



    4. Não cabe ao Poder Judiciário se imiscuir na esfera de atuação do órgão acusador, seja para obrigá-lo, seja para proibi-lo de oferecer o acordo de não persecução penal, por se tratar inclusive de instrumento extraprocessual, cabendo ao julgador apenas a verificação do atendimento aos requisitos legais, da voluntariedade do agente e da adequação, suficiência e proporcionalidade dos termos do acordo. 



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.



    Assim, considerando que o Acordo de Não Persecução Penal não configura direito subjetivo do réu, que os fundamentos apontados pelo Ministério Público para não oferecer o acordo não ostentam qualquer ilegalidade, não cabe, no caso, interferência do Poder Judiciário. 



    Nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, “não cabe ao Poder Judiciário impor ao Ministério Público obrigação de ofertar acordo em âmbito penal” (HC 194.677, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 13/09/2021).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente